Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo N. 0706210-88.2022.8.07.0000 Requerente PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Requerido CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. PROC. N. 0706672-45.2022.8.07.0000: Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo P-SOL-PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE e ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS PELA IGUALDADE DE GÊNERO com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 7.065, de 17.02.2022, por suposta violação ao artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal e artigos 21 e 22 da Constituição Federal. Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Jair Soares, que determinou a intimação das autoridades competentes para fins de exame do pedido liminar. Manifestação do Governador do Distrito Federal no ID 33537605, informações prestadas pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal no ID 33609888, informações da Procuradora-Geral do Distrito Federal no ID 33786024 e manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 34063227. No ID 34157046, a parte Autora afirma que não há razão para o sobrestamento da ação e reitera a concessão do pedido liminar. Sobreveio Decisão do Des. Jair Soares que determinou a redistribuição dos autos à minha Relatoria ante o ajuizamento de anterior ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público cujo objeto é a mesma lei (autos n. 0706210-88.2022.8.07.0000). Determinada a associação dos autos das ações diretas de inconstitucionalidade e exarado Despacho no ID 38953371, os autos vieram a mim conclusos. PROC. N. 0706210-88.2022.8.07.0000: Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS com o objetivo de obter a declaração de inconstitucionalidade da Lei distrital n. 7.065, de 17.02.2022, por suposta violação aos artigos 14, 53, 71, § 1.o, inciso IV, e 100, incisos VI e X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Alude aos artigos 21, 22 e 61, §1o, inciso II, alínea ‘b’, da Constituição Federal. Conclusos os autos, imprimi ao imprimo ao feito o rito previsto no artigo 12 da Lei 9.869/99 e artigo 146 do Regimento Interno deste Tribunal, e determinei a intimação das autoridades pertinentes (ID 33949007). Informações prestadas pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal no ID 35177285, informações da Procuradora-Geral do Distrito Federal no ID 35489626, manifestação da Procuradoria de Justiça no ID 36238596. No ID 39304498, a parte Autora afirma que o julgamento da ADI n. 7.080 pelo Supremo Tribunal Federal “pode levar anos para acontecer” e pede o julgamento dos presentes autos. Os autos vieram a mim conclusos. É a suma dos fatos. Transcrevo o texto legal impugnado: LEI No 7.065, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2022 (Autoria do Projeto: Deputado Delmasso) Reconhece o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do art. 6o, IX, da Lei federal no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, o Governador do Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 74 da Lei Orgânica do Distrito Federal, sancionou, e eu, Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na forma do § 6o do mesmo artigo, promulgo a seguinte Lei: Art. 1o Esta Lei reconhece no Distrito Federal o risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas nos termos do art. 6o, IX, da Lei federal no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Art. 2o O Poder Executivo regulamentará esta Lei e estabelecerá os critérios para sua implementação e cumprimento. Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de fevereiro de 2022 DEPUTADO RAFAEL PRUDENTE Presidente É certo que no Supremo Tribunal Federal tramita a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.080 proposta pelo Partido Socialista Brasileiro em face da Lei Distrital no 7.065/2022, objeto dos presentes autos. Foi invocada a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.659 do Supremo Tribunal Federal para respaldar o pedido de continuidade destes autos com o julgamento da medida liminar (0706672-45.2022.8.07.0000) e mérito da ação (0706210-88.2022.8.07.0000). Transcrevo a Ementa: Ementa: CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3o, § 1o, 5o, § 4o, e a expressão “e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas”, inserida no caput do artigo 3o da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 3659, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 07-05-2019 PUBLIC 08-05-2019). Todavia, o entendimento externado no referido Acórdão não se aplica aos presentes autos porque cuidou de Ação Direta de Inconstitucionalidade que já havia sido julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, inclusive com trânsito em julgado, o que gerou o questionamento quanto à eventual perda de objeto da ação que estava em curso no Supremo Tribunal Federal. Confira-se trechos elucidativos do voto condutor do v. Acórdão lavrado nos autos da ADI 3659: ... Se essa abordagem valorizou as atribuições dos Tribunais Estaduais de Justiça para a fiscalização abstrata de normas, ela não imunizou por completo os atritos advenientes da coexistência de jurisdições constitucionais. Poderia ocorrer, como muitas vezes se deu, a instauração simultânea de demandas com mesmo objeto e mesmo fundamento perante o Supremo Tribunal Federal e as Cortes Estaduais. Ao enfrentar essa situação de duplicidade, a Suprema Corte adotou a seguinte solução: EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de liminar. Lei no 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. - Rejeição das preliminares de litispendência e de continência, porquanto, quando tramitam paralelamente duas ações diretas de inconstitucionalidade, uma no Tribunal de Justiça local e outra no Supremo Tribunal Federal, contra a mesma lei estadual impugnada em face de princípios constitucionais estaduais que são reprodução de princípios da Constituição Federal, suspende-se o curso da ação direta proposta perante o Tribunal estadual até o julgamento final da ação direta proposta perante o Supremo Tribunal Federal, conforme sustentou o relator da presente ação direta de inconstitucionalidade em voto que proferiu, em pedido de vista, na Reclamação 425. - Ocorrência, no caso, de relevância da fundamentação jurídica do autor, bem como de conveniência da concessão da cautelar. Suspenso o curso da ação direta de inconstitucionalidade no 31.819 proposta perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, defere-se o pedido de liminar para suspender, ex nunc e até decisão final, a eficácia da Lei n 9.332, de 27 de dezembro de 1995, do Estado de São Paulo. (ADI 1423 MC, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/1996, DJ 22/11/1996). Já então o Tribunal sinalizava que a provocação simultânea das jurisdições constitucionais locais e federal não induziria a uma situação processual de litispendência, reconhecimento que resultaria, fatalmente, no acanhamento das funções dos Tribunais Estaduais, mas geraria uma causa especial de suspensão do processo na Corte local. Assim, diante de uma situação de duplicidade, haveria a suspensão do processo perante o Tribunal de Justiça até que o Supremo Tribunal Federal ultimasse a apreciação da ação que perante ele tramitava. Julgada a ação no Supremo no mérito, sua decisão prevaleceria em relação à da ação estadual, que se tornaria prejudicada, a não ser quando “estiver baseada em outros fundamentos, além da alegação de ofensa de norma reproduzida”, hipótese em que “prosseguirá por esses outros fundamentos” (Rcl 425 AgR, Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ de 22/10/1993). Essa orientação, bem se percebe, tem como elemento valorativo norteador a preservação da integridade dos mecanismos de controle de constitucionalidade no âmbito do Supremo Tribunal Federal, bem como da autoridade e da prevalência das decisões por ele proferidas. Seguiram-se vários casos de sobrestamento de processos nas Cortes Estaduais em semelhantes circunstâncias (ADIs 3.482, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão de 14/3/2006; 4.138, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão de 14/12/2009; 4.627, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão de 30/8/2012). Todavia, ao que pude apurar, não há precedente em que a Suprema Corte tenha se defrontado com situação em que, havendo ações simultaneamente instauradas nas jurisdições constitucionais estadual e federal, com o mesmo objeto e o mesmo fundamento (incompatibilidade com normas constitucionais semelhantes, a da Constituição Estadual reproduzindo a da Federal), aquela não tenha sido suspensa e, ademais, tenha sido julgada em seu mérito, por decisão com trânsito em julgado. É justamente essa a situação que se tem na espécie. A representação por inconstitucionalidade 2010.000040-3, promovida pelo Procurador-Geral de Justiça amazonense contra a Lei 2.778/2002 foi tida como procedente pelo TJAM, que declarou a inconstitucionalidade do diploma impugnado, por entender que ele fere o princípio da igualdade ao distinguir indevidamente entre os candidatos que estariam habilitados a participar do concurso para o cargo de Administrador Público do Estado do Amazonas. ... Como se vê, a hipótese tratada na ADI 3659 é diversa dos presentes autos, nos quais sobreveio notícia do curso da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.080 perante o Supremo Tribunal Federal ajuizada pelo Partido Socialista Brasileiro em face da Lei Distrital no 7.065/2022 e sob a alegação de que a norma usurpou competência privativa da União para dispor sobre material bélico e Direito Penal, em violação aos artigos 21, inciso VI, 22, incisos I e XXI da Constituição Federal, o que também é invocado na petição inicial das ações sub examen neste Conselho Especial. Nessa situação, o prévio conhecimento da coexistência da Ação Direta de Inconstitucionalidade em curso no Supremo Tribunal Federal e a presente ação neste Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal impõe o sobrestamento dos presentes autos, conforme jurisprudência sedimentada daquela Excelsa Corte de Justiça. À guisa de ilustração, confira-se Decisão monocrática do Exmo. Ministro Celso de Mello em caso similar: ... A instauração do processo de fiscalização normativa abstrata, perante o STF, em que se postule a invalidação de diploma normativo editado por estado-membro ou pelo Distrito Federal, questionado em face da Constituição da República (CF, art. 102, I, a), qualifica-se como causa de suspensão prejudicial do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que, promovido perante o tribunal de justiça local (CF, art. 125, § 2o), tenha, por objeto de impugnação, exatamente os mesmos atos normativos emanados do estado-membro ou do Distrito Federal, contestados, porém, em face da constituição estadual ou, então, como sucede na espécie, em face da Lei Orgânica do Distrito Federal. Tal entendimento, no entanto, há de ser observado, sempre que tal impugnação – deduzida perante a corte judiciária local – invocar, como parâmetro de controle, princípios inscritos na Carta Política local impregnados de predominante coeficiente de federalidade, tal como ocorre com os postulados de reprodução necessária constantes da própria Constituição da República (RTJ 147/404 – RTJ 152/371-373, v.g.). Isso significa, portanto, que, em ocorrendo hipótese caracterizadora de “simultaneus processus”, impor-se-á a paralisação do processo de fiscalização concentrada instaurado perante o tribunal de justiça local, até que esta Suprema Corte julgue a ação direta, que, ajuizada com apoio no art. 102, I, a, da Constituição da República, tenha por objeto o mesmo diploma normativo local (estadual ou distrital), embora contestado em face da Carta Federal. Cabe assinalar, neste ponto, por relevante, que esse entendimento acha-se consagrado na jurisprudência do STF, cuja orientação, no tema, tem sido reafirmada em sucessivas decisões que proclamam, em situações como a destes autos, a necessidade de suspensão prejudicial do processo de fiscalização normativa abstrata instaurado perante tribunal de justiça local (CF, art. 125, § 2o), se houver, em tramitação simultânea no Supremo, processo de controle concentrado em que se questione a constitucionalidade do mesmo diploma normativo, também contestado na ação direta ajuizada no âmbito local. ... [RE 537.232, rel. min. Celso de Mello, j. 6-11-2012, dec. monocrática, DJE de 19-11-2012.]. À vista do exposto, determino a suspensão dos presentes autos (0706672-45.2022.8.07.0000 e 0706210-88.2022.8.07.0000) até o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal da ADI 7.080. As partes poderão a qualquer momento noticiar, se o caso, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.080. A Secretaria também deverá diligenciar no mesmo sentido. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator